Tribunal: TJSP
Processo: 1001922-78.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. Transferência bancária voluntária de valor a estelionatário para arrematação de veículo em leilão. Autor vítima de golpe de falsário. Impossibilidade de a instituição financeira restituir o valor transferido. Ausência de falha na prestação do serviço. Culpa exclusiva do consumidor. Excludente de responsabilidade. Inteligência do art. 14, § 3o, II, do CDC.

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. Transferência bancária voluntária de valor a estelionatário para arrematação de veículo em leilão. Autor vítima de golpe de falsário. Impossibilidade de a instituição financeira restituir o valor transferido. Ausência de falha na prestação do serviço. Culpa exclusiva do consumidor. Excludente de responsabilidade. Inteligência do art. 14, § 3o, II, do CDC. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.